Tribunal: TJES
Processo: 5018626-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018626-46.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: GLAICY MAURO OLIVEIRA MANSUR
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018626-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO:
GLAICY MAURO OLIVEIRA MANSUR

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO CAGED. PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ (TAXATIVIDADE MITIGADA). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre a atividade profissional do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC;

(ii) definir se a decisão que indefere pedido de produção de prova documental (expedição de ofícios) comporta interposição de Agravo de Instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno preenche o requisito da dialeticidade, pois a agravante impugna, ainda que com repetição de fundamentos, o cerne da decisão monocrática — a não aplicação da tese da taxatividade mitigada —, permitindo o exame do mérito recursal.

4. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo mitigação apenas quando comprovada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).

5. A decisão de indeferimento de produção de prova, ainda que relevante para o deslinde da ação, não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e tampouco evidencia a urgência necessária para a mitigação da taxatividade. A mera conveniência ou alegação genérica de cerceamento de defesa não configuram risco de dano irreparável.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que indefere produção de prova deve ser arguida em preliminar de apelação, conforme precedentes: REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09.05.2018.

7. A possibilidade de exame posterior, em apelação, da pertinência da prova e da eventual nulidade por cerceamento de defesa, afasta a alegada inutilidade do julgamento futuro, não se configurando urgência capaz de justificar o manejo imediato de Agravo de Instrumento.

8. Esta Corte Estadual adota a mesma orientação, conforme julgados nos Agravos de Instrumento n.º 5002565-76.2025.8.08.0000 (Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama), 5015290-34.2024.8.08.0000 (Rel. Des.ª Janete Vargas Simões) e 5013733-12.2024.8.08.0000 (Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

9. Inviável a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, porquanto o recurso, ainda que desprovido, não é manifestamente inadmissível nem improcedente, consoante entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2503651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.06.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que indefere pedido de expedição de ofícios ou produção de provas não comporta Agravo de Instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem revelar urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

O requisito da dialeticidade recursal se satisfaz quando o recorrente impugna, ainda que de forma repetitiva, o núcleo argumentativo da decisão recorrida.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC exige a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno, não sendo cabível em caso de mero desprovimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021, §1º e §4º; 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018; STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2503651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJES, AI 5002565-76.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.02.2025; TJES, AI 5015290-34.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões; TJES, AI 5013733-12.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018626-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO:
GLAICY MAURO OLIVEIRA MANSUR

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em desafio à decisão monocrática (ID 12952392) que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente contra o
decisum
de primeiro grau que indeferiu seu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, nos autos da Ação Indenizatória originária ajuizada por GLAICY MAURO OLIVEIRA MANSUR.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Sustenta o Agravado que a Agravante limitou-se a reiterar os argumentos do Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, em violação ao disposto no Art. 1.021, §1º, do CPC. Contudo, da leitura das razões recursais (ID 14223401), depreende-se que, apesar da repetição de argumentos, a Agravante efetivamente direciona sua irresignação contra o núcleo da decisão monocrática, qual seja, a não aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) por ausência de urgência. Há, portanto, impugnação suficiente a permitir o exame do recurso. Rejeito, pois, a preliminar.

Adentrando o mérito, a controvérsia cinge-se a aferir o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender não configurada hipótese de cabimento do recurso, seja pelo rol taxativo do Art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação mitigada deste, conforme tese fixada no Tema 988 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A decisão interlocutória de primeira instância indeferiu o pedido da ora Agravante para expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, sob o fundamento de que “cabe à parte diligenciar no sentido de obter os referidos dados”. É incontroverso que tal decisão, versando sobre produção de prova, não se encontra elencada no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC.

Resta, portanto, analisar se a situação se amolda à exceção consolidada pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.696.396/MT e do REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), que firmou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento
“quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
A decisão monocrática ora agravada concluiu pela inexistência de tal urgência.

Conforme jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese da taxatividade mitigada exige a demonstração concreta de que a análise diferida da questão, por ocasião do julgamento da apelação (Art. 1.009, §1º, do CPC), resultaria na completa inutilidade da providência jurisdicional ou em prejuízo irreparável à parte. A simples conveniência ou a alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada da demonstração de um risco iminente e grave, não configura a urgência excepcional requerida.

Nesse sentido, a egrégia Corte Superior tem reiteradamente decidido pela inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisões que versam sobre produção de provas, quando não demonstrada a urgência qualificada pelo Tema 988. Como bem salientado na decisão monocrática agravada, o c. STJ já se posicionou especificamente sobre o indeferimento de prova pericial, em caso análogo:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. I
NDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. [...] 7. Mutatis mutandis,
a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito
(perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que
a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação
(in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134). 9.
O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível,
não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. [...] (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.05.2018, DJe 09.05.2018)”

No caso dos autos, a Agravante busca informações junto ao INSS e CAGED para, segundo alega, verificar a veracidade das afirmações do autor/Agravado quanto à sua condição profissional de areeiro e sua dependência econômica dessa atividade. Embora a prova possa ser pertinente ao mérito da causa originária, questão a ser aferida pelo juízo
a quo
, destinatário da prova, nos termos do Art. 370 do CPC, o seu indeferimento não gera, por si só, a urgência necessária para a interposição imediata de Agravo de Instrumento.

A eventual necessidade dessa prova e as consequências de seu indeferimento poderão ser plenamente analisadas em sede de preliminar de apelação, conforme dispõe o Art. 1.009, §1º, do CPC. Caso este eg. Tribunal, ao julgar eventual recurso de apelação, entenda que a prova era indispensável e seu indeferimento causou prejuízo à defesa (cerceamento de defesa), poderá anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova, não havendo falar em "inutilidade" do julgamento futuro da questão.

A alegação de que tal contexto representaria desperdício de tempo e atos processuais, embora relevante sob o prisma da eficiência, não se confunde com a urgência qualificada exigida pelo Tema 988/STJ, que pressupõe um risco de dano irreparável ou a perda do próprio objeto da discussão caso se aguarde a apelação.

Em casos similares ao ora examinado, esta egrégia Corte seguiu idêntica orientação, ou seja, que a simples negativa de produção probatória não justifica a interposição de agravo de instrumento, conforme se extrai do julgamento monocrático proferidos no agravos de instrumento nº 5002565-76.2025.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira Da Gama:

“[...] A
agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, sob o argumento de que a prova pretendida seria essencial para verificar se a parte agravada exercia, à época do rompimento da Barragem de Fundão, profissão diversa da atividade pesqueira alegada na ação indenizatória.

Entretanto, o recurso não deve passar pelo juízo de admissibilidade, uma vez que Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que decisões sobre produção de provas não comportam agravo de instrumento, pois não configuram hipótese de urgência que legitime a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025657620258080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível; p. 26/02/2025)

No mesmo sentido, confira os agravos de instrumento nº 5015290-34.2024.8.08.0000, sob a Relatoria da E. Desembargadora Janete Vargas Simões, e nº 5013733-12.2024.8.08.0000, sob a Relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Destarte, correta a decisão monocrática ao não vislumbrar urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do Art. 1.015 do CPC, mantendo a regra da irrecorribilidade imediata da decisão que indeferiu a produção da prova documental requerida.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no Art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, embora desprovido o recurso, a matéria relativa à aplicação do Tema 988/STJ em casos de indeferimento de prova ainda suscita debates quanto à urgência, não se configurando a hipótese de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente a justificar a sanção processual.

Ademais, o STJ já consolidou o entendimento de que
“a multa prevista no art. 1.021 , § 4º , do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso”
(STJ - AgInt no AREsp: 2503651 MS 2023/0395957-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.